Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-79.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005558-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE JONY SOARES RAMOS (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JONY SOARES RAMOS - CPF: 424.446.751-34 (AGRAVADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELLEN GUIMARAES - CPF: 790.062.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELE GUIMARAES RAMOS - CPF: 062.958.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), P. G. R. - CPF: 062.958.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO JUDICIAL DE HAVERES – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL EM FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 489, § 1º, DO CPC – DECISÃO QUE NÃO ENFRENTA QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELAS PARTES – VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA METODOLOGIA PERICIAL POSTA EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A fundamentação adequada das decisões judiciais constitui garantia constitucional da jurisdição, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República, e exigência processual expressa no art. 489, § 1º, do CPC.

Configura-se nulidade da decisão agravada quando o Juízo
a quo
homologa laudo pericial sem enfrentar, de modo efetivo, as impugnações relevantes suscitadas pelas partes, especialmente quanto à legalidade da metodologia adotada e à eventual inobservância de parâmetros anteriormente fixados nos autos.

A ausência de motivação compromete o contraditório substancial, a legitimidade do provimento judicial e o controle recursal, ensejando sua desconstituição.

A análise aprofundada da validade técnica e jurídica da metodologia pericial implicaria indevida supressão de instância, devendo tal matéria ser, primeiramente, submetida ao crivo do juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP e WILSON GUIMARAES NOVAIS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração Judicial de Haveres de nº 1029787-87.2019.8.11.0041, proposto por JONY SOARES RAMOS, homologou o laudo pericial e determinou o pagamento dos valores apurados. Em integração ao julgado, acolheu a omissão apontada pelo Espólio retirante para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor final apurado na perícia, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (Id. 270744893).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão padece de falta de fundamentação, violando o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, II, do CPC).

Referem que o laudo pericial foi elaborado em desacordo com os critérios preestabelecidos pelo juízo, contrariando decisão anterior que determinava a adoção do balanço de determinação para a apuração de haveres, nos termos do art. 1.031 do Código Civil e do art. 606 do CPC, sendo que a perícia adotou o método de fluxo de caixa descontado e EBITDA, entendimento já rechaçado pela jurisprudência do STJ.

Consignam, em seguida, que o Juízo de origem incorreu em erro ao considerar que a decisão que homologou o laudo pericial teria natureza de decisão interlocutória, quando, na realidade, o provimento deveria ter sido por sentença, pois a apuração de haveres encerra a fase de conhecimento, conforme interpretação dos arts. 203, §1º, e 925 do CPC;

Pontuam que seu direito de defesa foi cerceado, na medida em que foi negada a possibilidade de impugnar o laudo pericial que se distanciou dos critérios legais e jurisprudenciais para a apuração de haveres, sob a alegação de que tal direito restou precluso.

Discorrem sobre a existência de violação à coisa julgada e preclusão da decisão anterior que estabeleceu os critérios para a apuração de haveres, não podendo o perito adotar critérios distintos.

Asseguram que o método adotado pelo perito incorre em erro técnico ao projetar valores futuros aos quais o sócio retirante não tem direito, violando a jurisprudência consolidada do STJ, que determina que a apuração de haveres deve se dar com base no balanço patrimonial na data da resolução da sociedade.

Salientam que a manutenção da decisão agravada pode acarretar prejuízos irreparáveis aos agravantes, pois a continuidade do cumprimento de sentença com base em um laudo irregular poderá resultar em execuções indevidas e eventuais medidas expropriatórias.

Com base nesses fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e evitar a prática de atos expropriatórios enquanto não houver decisão definitiva sobre a metodologia adotada pelo perito.

Quanto ao mérito, pugnam pela decretação de nulidade da decisão impugnada, em razão da ausência de fundamentação e do cerceamento de defesa, determinando-se que o juízo de origem reavalie a impugnação ao laudo pericial e proceda à regular instrução processual.

Sucessivamente, protestam pela reforma da decisão agravada para que seja afastado o método de fluxo de caixa descontado e EBITDA, determinando-se que a apuração de haveres observe os critérios do balanço de determinação, conforme já decidido pelo juízo e consolidado pela jurisprudência do STJ.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 274208372.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 278755866, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso em exame insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, homologou laudo pericial elaborado com base no método de fluxo de caixa descontado (FCD) e EBITDA, determinando o pagamento dos valores apurados e, em sede de embargos declaratórios, fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da perícia.

A controvérsia veiculada pelos agravantes repousa sobre questões prejudiciais e de ordem pública, das quais destacam-se: a alegada ausência de fundamentação da decisão judicial, com violação ao art. 489, § 1º, do CPC; a inobservância dos critérios legais e judiciais previamente fixados para a apuração de haveres; o cerceamento de defesa, por negativa de análise de impugnação ao laudo e a discussão sobre a natureza jurídica da decisão homologatória do laudo, quanto à sua classificação como sentença ou decisão interlocutória.

Pois bem.

Em juízo de mérito, verifica-se que a homologação do laudo pericial - elaborado com base em metodologia diversa daquela fixada previamente pelo juízo de origem - deu-se de forma prematura e sem o adequado enfrentamento das impugnações suscitadas pelas partes, notadamente no que se refere à legalidade do método adotado (FCD/EBITDA), à sua compatibilidade com o disposto no art. 1.031 do Código Civil e ao comando judicial anteriormente exarado, que determinava a adoção do balanço de determinação.

Tal constatação reveste-se de especial gravidade, pois denota potencial violação à coisa julgada e à preclusão consumativa, que impediriam o perito de inovar na metodologia pericial, à revelia das balizas previamente fixadas.

Verifica-se, ainda, que o Juízo
a quo
não enfrentou adequadamente as razões que infirmam o conteúdo do laudo, circunstância que, a meu ver, compromete a validade da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da motivação (art. 93, IX, da CRFB; art. 489, § 1º, do CPC).

Desse modo, eventual apreciação, por esta instância recursal, acerca da regularidade da metodologia pericial e da validade do laudo implicaria indevida supressão de instância, porquanto tais matérias, ainda que tangenciadas, não foram regular e suficientemente examinadas pelo juízo de origem, o que impede seu conhecimento direto nesta sede, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça:

“É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017).

Assim, antes de se adentrar no exame do conteúdo técnico do laudo ou mesmo da viabilidade de sua homologação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, para que o juízo de primeiro grau analise detidamente as impugnações apresentadas ao laudo pericial; verifique a compatibilidade da metodologia pericial com os critérios judiciais anteriormente fixados e delibere, após ampla cognição, sobre a necessidade de realização de nova perícia contábil.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando ao Juízo de origem que, suprimida a omissão apontada, aprecie as impugnações formuladas ao laudo pericial e, se for o caso, determine a realização de nova perícia, nos moldes legais e jurisprudenciais vigentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025